Tribunal: TJBA
Processo: 8074922-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074922-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEANDRO DOS SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
IGOR SOARES DE MATOS LARANGEIRA

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL CASABLANCA SPE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS GUIMARAES GODINHO, CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO

ACORDÃO

Ementa: Embargos de Declaração em Agravo. Direito Processual Civil. Alegada omissão e contradição em acórdão que revogou tutela possessória. Inexistência de vícios. Pretensão de rediscussão de mérito. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que revogou liminar de natureza possessória e determinou o levantamento do bloqueio registral de imóveis, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. A parte embargante alega a existência de omissões e contradições quanto à análise do periculum in mora, ao reconhecimento do fumus boni iuris com base em decisões anteriores, à coerência com pronunciamentos judiciais pretéritos, à nulidade do cancelamento de matrícula imobiliária e à decadência administrativa na anulação do título dominial.

II. Questão em Discussão

2. O cerne da inconformidade pauta-se em (I) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise dos requisitos da tutela de urgência, especialmente o periculum in mora e o fumus boni iuris, à luz do art. 300 do CPC e de decisões anteriores; (II) esclarecer se houve omissão sobre a validade do cancelamento da matrícula nº 22.421, incluindo a alegada decadência administrativa nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999; e (III) apurar eventual contradição entre a decisão impugnada e pronunciamentos judiciais anteriores que haviam determinado medidas constritivas sobre os imóveis envolvidos.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à integração da decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsão expressa do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tal instrumento não se presta à rediscussão do mérito da causa e nem à revaloração de provas ou reinterpretação do direito aplicável.

4. O acórdão enfrentou fundamentadamente a questão do periculum in mora, concluindo pela prevalência do perigo de dano reverso na manutenção do bloqueio registral, afastando a alegada omissão.

5. A plausibilidade do direito alegado foi analisada à luz do art. 561 do CPC, sendo considerada insuficiente a demonstração dos pressupostos da tutela possessória, inexistindo omissão sobre o ponto.

6. A revogação da medida liminar por órgão colegiado no exercício regular da competência revisora não configura contradição, sendo legítima a superação do entendimento anteriormente adotado em decisão monocrática.

7. Quanto ao cancelamento da matrícula nº 22.421 e à suposta decadência administrativa, o acórdão registrou que a anulação decorreu de vícios insanáveis e que a análise aprofundada da validade do procedimento administrativo extrapola os limites do recurso de agravo de instrumento e da via possessória.

8. A alegação de insegurança jurídica e violação a direito líquido e certo não encontra amparo, pois a decisão colegiada foi devidamente fundamentada e não se enquadra nos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

9. Nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e Tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em Recurso de Embargos de Declaração em Agravo nº
8074922-21.2024.805.0000
, em que figuram
LEANDRO DOS SANTOS BARBOSA
, ora embargante, e
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CASABLANCA SPE LTDA.
, ora embargado.

Pelo exposto,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.